Tribunal: TCU
Processo: 033.980/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1612/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário , no âmbito do TC- Processo 017.355/2015-0 , ao cuidar de levantamento realizado pela então Secex-RR, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para verificar o atendimento, por parte do Estado de Roraima e dos seus municípios, às condicionantes impostas pela legislação federal e, especialmente, pelo Plano Plurianual da Administração Pública Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além da Lei n.o 4.320, de 1964, entre outras normas aplicáveis, com vistas a garantir a boa e responsável gestão dos recursos federais por parte dos entes federados; Considerando que o item 9.2 do Acórdão 44/2016 foi proferido pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desenvolva mecanismos de verificação do atendimento ao art. 12 da Portaria STN no 634, de 2013, e do art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos entes convenentes, no momento do repasse de recursos financeiros relativos a transferências voluntárias aos estados e municípios da federação; " Considerando que, ao presente feito, foi apensado o TC- Processo 022.536/2017-5 , cuidando do monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1898/2016-TCU-Plenário no bojo do TC- Processo 033.570/2015-9 , ao passo que o Acórdão 1.514/2019 (Relação 17/2019) proferido pelo Plenário do TCU teria determinado o apensamento do TC- Processo 022.536/2017-5 ao presente processo, promovendo, em conjunto e em confronto, os subjacentes monitoramentos das correspondentes determinações e recomendações prolatadas, entre outros, pelo Acórdão 44/2016-TCU-Plenário e pelo Acórdão 1898/2016-TCU-Plenário ; Considerando que a Semag anotou que o Acórdão 361/2019-TCU-Plenário teria assinalado como "em implementação" o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 44/2016-TCU-Plenário , determinando que a Semag promovesse o presente monitoramento; Considerando que a Semag identificou a existência de dois processos em andamento (TC- Processo 017.436/2016-8 e TC- 036.971/2020-0 ), tendo a eventual conexão com o presente processo, e, no presente momento, estaria em curso a diligência junto à Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia, no âmbito do TC- Processo 036.971-2020-0 , para, entre outras questões, apurar os resultados da execução do plano de ação apresentado pelo Secretaria do Tesouro Nacional em atenção ao item 9.3 do Acórdão 1235/2017-TCU-Plenário ; Considerando, ainda, que, após a análise dos documentos apresentados pelo Ministério da Economia, a unidade técnica teria assinalado a necessidade da análise conjunta das informações prestadas neste processo com as informações já solicitadas no bojo do TC 036.971/2020-0 ; e Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC- Processo 036.971-2020-0 , nos termos do art. 2o, VIII, da Resolução TCU n.o 259, de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC- Processo 036.971-2020-0 para o eventual prosseguimento conjunto do feito, em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014, além de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.980/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 022.536/2017-5 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão: Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria de Gestão (Seges) do Ministério da Economia, para ciência.